Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016976-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA NETO - CPF: 073.285.681-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.

II - Os honorários advocatícios, mesmo que arbitrados em patamar exorbitante, devem ser mantidos, haja vista, a vedação à
“reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFFERSON DA SILVA NETO
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1016976-61.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (17/02/2020).

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

O apelante fala que ao elaborar o cálculo referente à lesão da estrutura torácica, o magistrado singular incorreu em erro material.

Destaca que ao invés de apontar que o resultado de 100% sobre R$ 13.500,00 corresponderia a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), fez constar que o cálculo resultaria em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Dessa forma, afirma que, como o médico perito, além de outras lesões, também atestou a existência de invalidez da estrutura torácica, avaliada em 25%, esse percentual deve ser calculado sobre o teto máximo previsto para cobertura securitária (R$ 13.500,00), o que resulta em R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização referente ao mencionado segmento.

Sendo assim, alega que o valor total da cobertura securitária a que faz jus é de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), e não de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), como restou gravado na decisão.

Ao final pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos no id. de n. 98527522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que Jefferson da Silva Neto ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT), em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito ocorrido em 17 de fevereiro de 2020.

Realizada perícia médica judicial o
expert
atestou que o requerente está acometido de:

- invalidez permanente do segmento cervical da coluna vertebral, avaliada em 50%;

- invalidez permanente do ombro direito, graduada também em 25%; e,

- invalidez permanente das estruturas torácicas, também avaliada em 25%. (ID. 98527498)

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Na ocasião, embora o apelante fale em erro material, verifico que no caso trata-se de equivoco ao elaborar o cálculo para fins de indenização, máxime acerca da apuração do
quantum
indenizável referente a invalidez permanente da estrutura torácica.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos constatei que o magistrado singular, ao elaborar o cálculo para indenização da mencionada lesão, fez constar que 100% de R$ 13.500,00 corresponderia a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos cinquenta reais), o que influenciou no resultado final da cobertura securitária que faz jus o segurado (id. 98527506).

Desse modo, passo a elaborar o cálculo do
quantum
indenizável referente à lesão da estrutura torácica, utilizando a tabela introduzida à Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório dpvat, pela Lei de n. 11945/2009.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Lesão de órgão e estruturas torácicas

100

LESÃO DA ESTRUTURA TORÁCICA

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: Invalidez permanente da estrutura torácica 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 100%;

*

Indenização a ser paga na data do acidente:
R$ 13.500,00 x 25% x 100% = R$ 3.375,00.

Assim, somando o
quantum
apurado (R$ 3.375,00) com os valores referentes às lesões da coluna vertebral e do ombro direito (R$ 1.687,50 e R$ 843,75 - respectivamente), o que desde já esclareço, não foram objetos de irresignação recursal, chego à conclusão que o valor total da indenização a que faz jus ao requerente é de R$
5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
.

Logo, não há por onde deixar de acolher a tese recursal aventada pelo apelante acerca do
quantum
indenizável.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, neste ponto, sem razão o apelante.

Isso porque, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de a verba sucumbencial ser elevada a um valor ainda mais exorbitante do que inicialmente fixado.

É que, como reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, o valor arbitrado R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) se mostra desproporcional ao costumeiramente fixado (R$ 1.000,00), contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da
“reformatio in pejus”
.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, fixar a condenação a título de indenização em R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021